Tribunal: TJDFT
Processo: 0745261-58.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SAÚDE. DISTRITO FEDERAL. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. TRANSPLANTE DE CÓRNEA. PACIENTE COM CERATOCONE EM AMBOS OS OLHOS. URGÊNCIA. EMERGÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. CIRURGIA ELETIVA. LISTA DE ESPERA. REGULAÇÃO. NECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. FAZENDA PÚBLICA. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO REPETITIVO. RESP No 1.199.715/RJ. TEMA 433. APLICABILIDADE.
1. Segundo o Conselho Federal de Medicina (CFM), "Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em [sic] risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato" (Resolução CFM no 1451/95, publicada no D.O.U. de 17.03.95 - Seção I - Página 3666).
2. Embora tenha sido identificada a necessidade do procedimento prescrito pela equipe médica, que acompanha o autor/apelante, não há prova inequívoca da urgência/emergência alegada nem das condições clínicas previstas em lei para a antecipação do atendimento (Portaria no 2.600/2009 e Portaria de Consolidação no 4/2017, ambas do Ministério da Saúde).
3. Devem ser observadas a posição na fila de regulação e a classificação do risco para que os tratamentos médicos e os recursos hospitalares adequados sejam garantidos a todo cidadão, em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pelos profissionais responsáveis.
4. São indevidos o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais pelo Distrito Federal em prol da sua Defensoria Pública (STJ, Súmula 421).
5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial representativo da controvérsia no 1.199.715/RJ (Tema 433), reafirmou o entendimento estabelecido pela Súmula 421, no sentido de ser indevido o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais pelo Estado em prol da Defensoria Pública, seja pelo fato de vincular-se ao ente federativo, seja porque está atuando contra pessoa jurídica de direito público pertencente à mesma Fazenda.
6. Recurso conhecido e não provido.